Tribunal: TJDFT
Processo: 0723492-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.
2.Não constitui omissão sanável por embargos de declaração, a manifestação sobre matérias que não foram oportunamente impugnadas pela parte, quer seja com a oposição de embargos de declaração ou com a interposição de apelação contra a sentença.
3.Ainda que seja inegável a existência de precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo natureza de ordem pública à discussão sobre a higidez da fixação dos honorários advocatícios, há outros precedentes daquela mesma corte, registrando a necessidade de que a questão seja oportunamente alegada em sede recursal, sob pena de preclusão.
4.Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.